Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
COMODATO. RECUSA EM RESTITUIR O IMÓVEL.
1. Constituído em mora o comodatário, a recusa em restituir o imóvel acarreta ao pagamento dos aluguéis pelo período da mora e ao pagamento das despesas com água, energia elétrica, taxa condominial e tributos.
2. A sub-rogação reclama o pagamento da dívida, o que não foi comprovado.